Tribunal: STJ
Processo: 5000826-73.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935737 - ES(2025/0173835-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
ADVOGADA
: WANESSA SANTOS SOARES - ES028952
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:04:06
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: b9cc19d7-d3a0-4dad-bbfa-f3fc2c2b7ab5

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2935737 - ES (2025/0173835-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
ADVOGADA
: WANESSA SANTOS SOARES - ES028952
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os embargos
art. 1.022
de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por MRV ENGENHARIA E
PARTICIPACOES SA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, nos

termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS ECOMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOSFUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos materiais e compensação por
danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: incidência da Súmula 7/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ fl. 704)

Documento eletrônico VDA53016463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:59
Código de Controle do Documento: 8db01247-dabf-45e3-a359-73a2e591a6b2

Nas razões do presente recurso, a parte embargante afirma existência de
obscuridade e omissão, pois impugnou, de forma clara e objetiva, todos os
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do recurso especial. Aponta
que a fundamentação utilizada para negar provimento ao agravo interno é genérica.
Requer, assim, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para sanar a omissão e obscuridade apontadas e reconhecer a
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e afastar a aplicação da
e, subsidiariamente, o conhecimento e provimento do recurso
Súmula 182/STJ
especial para reconhecer a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC, com a cassação do
acórdão do TJ/ES e novo julgamento.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

- Da omissão quanto à impugnação dos fundamentos do TJ/ES para
a negativa de seguimento do recurso especial
Conforme constou na decisão embargada, a decisão anteriormente
agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de
impugnação específica da
nos seguintes termos:
Súmula 7/STJ,

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/ES:
i) incidência da Súmula 7 do STJ.
- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7/STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da
decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a
decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
Documento eletrônico VDA53016463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:59
Código de Controle do Documento: 8db01247-dabf-45e3-a359-73a2e591a6b2

fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
(e-STJ fl. 706)
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte embargante,
resume-se a pedido de reanálise das suas razões apresentadas no agravo interno,
não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios ou obscuros do
julgado, mas mero inconformismo com os fundamentos adotados na decisão
embargada.
De fato, o acórdão foi claro ao negar provimento ao agravo interno para
manter a decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial.
Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela ausência
de preenchimento dos pressupostos recursais e o consequente não conhecimento
do agravo em recurso especial, que impediu a abertura desta instância superior e a
produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se cogitar da ocorrência
de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no recurso especial.
Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer dos
embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia infringente
ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou contradição.
Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de
interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada,
impondo-se, então, a sua rejeição.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53016463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 19:35:59
Código de Controle do Documento: 8db01247-dabf-45e3-a359-73a2e591a6b2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.935.737 / ES
Número Registro: 2025/0173835-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00124087920208080048 124087920208080048 50008267320228080000
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO : JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
AGRAVADO
: CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
ADVOGADA
: WANESSA SANTOS SOARES - ES028952
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
ADVOGADO
: JACQUES ANTUNES SOARES - RS075751
EMBARGADO : CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE GAMA
ADVOGADA
: WANESSA SANTOS SOARES - ES028952
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54617760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 10c74ad7-92ba-4788-a0a1-552e8f1f7f43

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617760 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:42:57
Código de Controle do Documento: 10c74ad7-92ba-4788-a0a1-552e8f1f7f43